Tribunal: TJDFT
Processo: 0740652-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária, em ação de cobrança de cotas condominiais em fase de cumprimento de sentença. O agravante, condomínio exequente, pleiteia a penhora e alienação dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, como medida necessária para a satisfação do crédito exequendo. O pedido de penhora foi indeferido porque sua eficácia prática foi questionada pelo Juízo a quo. O agravante pede também a inclusão de cláusula no edital imputando ao arrematante eventuais débitos não quitados.
II. Questões em discussão:
Discute-se a possibilidade jurídica e a viabilidade prática de penhora de direitos aquisitivos, derivados de alienação fiduciária, sobre bem vinculado a financiamento, considerando-se a limitação de eficácia na execução dos direitos penhorados e o interesse de potenciais arrematantes dispostos a assumir o saldo devedor e os encargos financeiros pendentes.
2. Análise do pedido de inclusão de cláusula específica no edital de hasta pública.
III. Razões de decidir:
De acordo com o artigo 835, inciso XII, do CPC, é admitida a penhora de direitos aquisitivos, inclusive sobre bens gravados com alienação fiduciária. A jurisprudência reconhece que a penhora de direitos aquisitivos é possível, devendo, no entanto, limitar-se aos direitos do devedor fiduciante, preservando a garantia do credor fiduciário. No caso concreto, a Turma considerou que o valor estimado do imóvel revela o potencial do bem para assegurar o crédito exequendo, embora o arrematante precisará assumir as obrigações remanescentes. Dessa forma, a penhora e a alienação dos direitos aquisitivos mostram-se viáveis e constituem a única chance de o exequente obter a satisfação de seu crédito.
O pedido de inclusão de cláusula no edital, contudo, não foi objeto de análise em primeira instância, configurando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo:
Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir a penhora dos direitos aquisitivos da devedora fiduciante.